Tribunal: TJDFT
Processo: 0744703-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0744703-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: LUCAS DE SOUZA SILVA EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE UNAI E NOROESTE DE MINAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 52974223) interpostos por LUCAS DE SOUZA SILVA contra decisão monocrática deste Relator (ID 52848693), que indeferiu o pedido de efeito suspensivo vindicado no agravo de instrumento interposto pelo embargante por meio do qual recorre da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que nos autos da busca e apreensão em alienação fiduciária n. 0716791-10.2023.8.07.0007 deferiu a liminar para determinar a apreensão do veículo. O embargante aponta vício de contradição na aludida decisão singular e debata novamente as teses trazidas na peça inicial do agravo. Alega, em síntese, que a notificação extrajudicial teria sido enviada a endereço distinto daquele informado à instituição financeira pelo devedor em momento posterior à contratação, de modo que a notificação extrajudicial não fora capaz de comprovar a constituição do devedor em mora. Sustenta que “[...] o comparecimento espontâneo do Réu ao processo não possui o condão de suprir o requisito expresso na lei para comprovar a notificação em mora do devedor, uma vez que tal requisito é objetivo e claro ao prever a necessidade do recebimento de notificação extrajudicial ao devedor, no endereço constante do contrato.” Aduz que o embargado deveria “providenciar nova notificação extrajudicial ou promover o protesto do título somente após esgotadas todas as medidas de comunicação, claro tudo de forma prévia à propositura da ação”. Com esses argumentos, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar a contradição apontada no sentido de “DAR PROVIMENTO aos EMBARGOS DECLARATÓRIOS, pugnando pela reconsideração da decisão liminar proferida no ID 52848693”. Em contrarrazões (ID 53504827) o embargado requer que o presente recurso não seja admitido, vez que “os embargos opostos objetivam, na verdade, uma adequação da decisão ao mero entendimento do embargante como também o acolhimento de suas pretensões que reflerem seu inconformismo”. É o relatório. O recurso é tempestivo, foi firmado por causídico com procuração nos autos, sendo dispensado o recolhimento de preparo, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil - CPC. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e decido na esteira do disciplinado no art. 1.024, § 2o, do CPC. Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração (ID 52974223) interpostos por LUCAS DE SOUZA SILVA contra decisão monocrática deste Relator (ID 52848693), que indeferiu o pedido de efeito suspensivo vindicado no agravo de instrumento interposto pelo embargante por meio do qual recorre da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que nos autos da busca e apreensão em alienação fiduciária n. 0716791-10.2023.8.07.0007 deferiu a liminar para determinar a apreensão do veículo. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada pela parte recorrente, da simples leitura da decisão embargada afere-se que não padece do vício que lhe foi imputado. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No caso em espécie, observa-se que a decisão recorrida expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção nela exarada, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória. Não há contradição no acórdão embargado quanto à análise da comprovação da mora. Aufere-se dos autos na origem que o agravante firmou com a instituição financeira agravada em 31/3/2023 financiamento veicular em alienação fiduciária, tendo-o inadimplido a partir de 12/6/2023. Diante desse quadro, a instituição financeira emitiu notificação extrajudicial em 14/7/2023 (ID origem 168996534) ao endereço constante no contrato, de maneira que fora preenchido o requisito constante do art. 2o, § 2o, do DL 911/69 de comprovação da mora do devedor. Ademais, a notificação do embargante informando a mudança de endereço ao embargado foi emitida em 25/07/2023 e recebida pela instituição financeira em 02/08/2022, ou seja, em momento posterior ao envio da notificação extrajudicial de comprovação da mora, de modo que ao tempo do envio da notificação o endereço válido para todos os fins era o endereço constante do contrato firmado entre as partes. Para além dessa discussão, não se pode olvidar a recente tese jurídica do Tema 1132/STJ, que firmou expressamente assentado que basta o envio da notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, não se mostrando relevante a ocorrência de posterior alteração neste para fins de comprovação a mora, porquanto tal ato não visa comunicar o devedor (mora ex persona), senão apenas comprovar a mora ex re. A rigor, portanto, a mera expedição de notificação extrajudicial, independentemente do recebimento no endereço ou da efetiva notificação do devedor, já se revela suficiente para a concessão da medida liminar, pois serve de comprovação da mora, a qual, relevante consignar, decorre do simples vencimento do contrato. De mais a mais, não se verifica a existência de qualquer das máculas passíveis de correção pela via estreita dos embargos de declaração, tampouco identifico razões plausíveis para acatar um pleito de reconsideração. Consoante sabido e consabido, os embargos declaratórios constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento. Estes não podem ser acolhidos, a pretexto de alegada – e infundada – contradição na decisão embargada. Na verdade, nessa situação ora em foco sobeja evidenciado o exclusivo propósito da parte embargante de rediscutir a tutela de urgência indeferida na decisão atacada, o que não se admite na estreita via aclaratória. À vista disso, somado às razões de decidir já explicitadas na decisão embargada, ratifico o entendimento lá lançado. Não havendo, assim, qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material a suprir ou a sanar, nota-se nitidamente que o desiderato do presente recurso é rediscutir o decido, o que se mostra inviável pela via eleita. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. INVIABILIDADE. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. MAGISTRADO. INEXISTÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação. 2. Ausente a inequívoca demonstração acerca de atos parciais do magistrado, sendo inviável amoldar o seu proceder às hipóteses de suspeição, tampouco em eventual interesse em favorecer a outra parte, rejeita-se tal pleito. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1182733, 07160896120188070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 1/7/2019, publicado no DJE: 10/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ancorado nessas razões, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em liça, mantendo íntegra a decisão monocrática recorrida. Por fim, em acréscimo, alerto que a apresentação de novos embargos declaratórios eventualmente poderá ser reputada protelatória, à inteligência das previsões contidas nos parágrafos 2o e 3o do artigo 1.026 do CPC. Se assim se configurar, lhe será aplicada a multa correlacionada, de acordo com a legislação de regência. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Preclusa esta, retornem-se os autos conclusos para apreciação do mérito do agravo de instrumento. Brasília, 7 de dezembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator